Tribunal: TJDFT
Processo: 0717582-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. NULIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE VALIDADE.
1. Nos termos dos arts. 214 e 263 do CPC, a citação constitui pressuposto de eficácia de formação do processo, bem como requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
2. Devem ser preenchidos dois requisitos básicos para que a citação postal seja considerada válida: a) entrega do mandado ou da carta de citação no endereço da pessoa jurídica; e b) recebimento do mandado ou da carta por funcionário da pessoa jurídica, mesmo que não seja seu representante (Teoria da aparência).
3. Demonstrado que a diligência citatória foi efetuada em endereço diverso do estabelecimento da sociedade, que já não mais se encontrava no local, o ato não encerra os requisitos necessários à sua validação, impondo-se o reconhecimento da nulidade da citação.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.